Tribunal: CARF
Processo: 10830.007800/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007800/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.536 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
HENRIQUE ALBERTO KLUGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se conhece do recurso voluntário quando inexiste litígio a ser apreciado
pelo colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento de Restituição Indevida a Devolver (fls. 06/08)
em nome do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2004.
Em virtude deste lançamento, apurou-se restituição indevida a devolver no valor de R$
3.673,46, além de juros de mora de R$ 2.184,97 (calculados até julho de 2008). O
imposto a pagar apurado na declaração processada (retificadora) foi de R$ 23.437,97.
O Interessado apresentou impugnação (fls. 02/04) em 01/08/2008, alegando que:
a) não tendo êxito no questionamento judicial sobre a natureza tributária de verba
recebida durante o ano de 2003, retificou a DIRPF/2004 para reclassificar estes
rendimentos como tributáveis, alterando o resultado final apurado de saldo a restituir
(R$ 3.673,46) para saldo a pagar (R$ 23.437,97);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007800/2008-06
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.536 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007800/2008-06

b) recolheu em 26/06/2008, antes da emissão da notificação, o saldo a pagar apurado na
retificação e o valor já restituído segundo a declaração original, com os acréscimos
legais (Darf de fl. 09);
c) não existe restituição a devolver, pois este valor já foi recolhido.
Através de Carta-Cobrança de fl. 10, a unidade de origem comunicou o Interessado que
o Darf recolhido não foi suficiente para liquidar o débito referente à restituição recebida
indevidamente, uma vez que não foi incluída a multa de mora nos acréscimos legais.
Restaria, assim, um saldo de R$ 2.957,00 no código de receita 1054, acrescido de multa
e juros de mora.
Em petição de fls. 15/17, o Interessado discorda da aplicação da multa de mora por ter
retificado sua DIRPF e recolhido o Darf dentro do prazo de trinta dias da publicação da
decisão final que considerou devida a importância.
Com base na Portaria Sutri n.o 775, de 24 de junho de 2013, a competência de
julgamento do presente processo foi transferida para a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento do Rio de Janeiro.
A decisão de primeira instância cancelou a exigência, encontrando-se assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. TEMPESTIVIDADE.
Na ausência de comprovação da data de ciência da notificação, deve ser considerada
como data de início de contagem do prazo de impugnação o primeiro dia útil seguinte
em que formalmente o impugnante demonstrou ter ciência da Notificação de
Lançamento.
RESTITUIÇÃO INDEVIDA
A DEVOLVER. MULTA DE MORA. NÃO
INCIDÊNCIA
Sobre o crédito tributário correspondente à restituição indevida a devolver deve incidir
apenas juros de mora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/04/2014, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que a decisão de
primeira instância teria exonerado o recorrente do crédito tributário cobrado no presente
processo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo, entretanto, há nos autos questão preliminar, indispensável
ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, o conhecimento do
recurso.
A admissão do recurso pressupõe a existência de matéria controversa, sobre a qual
recaia a insatisfação do sujeito passivo.
Os autos foram constituídos com a impugnação do contribuinte à Notificação de
Lançamento de fl. 6, a qual exigia dele a restituição indevida a devolver no valor de R$3.673,46,
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.536 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007800/2008-06

acompanhada dos juros de mora. Na apreciação da defesa apresentada, o colegiado de primeira
instância cancelou integralmente a exigência, conforme se verifica do trecho a seguir
reproduzido:
Da Multa de Mora
O Interessado comprova através do Darf de fl. 09 que recolheu o valor total de R$
27.111,43, acrescido de juros de mora, o que engloba o imposto de renda a pagar
apurado na declaração retificadora (R$ 23.437,97) e a restituição indevida a
devolver apurada na declaração original e exigida na Notificação em julgamento
(R$ 3.673,46).
Este Darf foi recolhido erroneamente com o código 0211 em 26/06/2008, portanto um
mês antes da emissão da Notificação de Lançamento de 21/07/2008 (fl. 06), quando a
parte relativa à devolução do imposto restituído deveria ter sido separadamente
recolhido no código 1054.
Através da carta-cobrança de fl. 10, em virtude do não recolhimento de multa de mora
em relação ao imposto a pagar apurado na DIRPF retificadora (código 0211), a unidade
de origem decidiu que o recolhimento efetuado através do Darf de fl. 09 havia sido
insuficiente para saldar o débito relativo tanto ao código 0211 quanto ao 1054.
A Receita Federal orienta os contribuintes em seu sítio que o procedimento a ser
adotado neste caso é aguardar a Notificação de Restituição Indevida a Devolver (RID),
acompanhada das informações para preenchimento do Darf para pagamento. As
instruções constantes na notificação em julgamento se referem exclusivamente aos juros
de mora, não existindo menção alguma sobre suposta multa (fls. 07/08).
Esta matéria é atualmente tratada pela Instrução Normativa RFB n.o 958, de 15 de julho
de 2009, que prevê apenas os juros de mora para a hipótese de restituição recebida
indevidamente. In verbis:
"Art. 4o O imposto apurado na revisão das declarações de que trata o art. 1o será
acrescido de:
I - multa de:
a) mora, prevista no caput do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
quando se constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de
cálculos cometidos pelo sujeito passivo, bem como nos casos de não comprovação do
valor do imposto retido na fonte ou pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, ou imposto pago no exterior informados em sua declaração;
b) ofício, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, nas demais hipóteses de infração
à legislação tributária;
II - juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic), previstos no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
§ 1o Para o cálculo dos acréscimos legais de que trata este artigo, a data de vencimento
do imposto é aquela estabelecida para a entrega da DIRPF e da DITR.
§ 2o O disposto no inciso II do caput aplica-se também na hipótese de restituição
recebida indevidamente."
Deve ser ressaltado que eventual multa de mora não recolhida relativa ao imposto
a pagar apurado na DIRPF retificadora (código 0211) não pode ser objeto de
cobrança no presente processo, pois este julgamento trata exclusivamente do
lançamento de código 1054 efetuado pela Notificação de fls. 06/08.
Desta forma, uma vez que a multa de mora exigida não foi sequer constituída pelo
lançamento em julgamento e que a restituição indevida foi devolvida tempestivamente,
não deve prosperar a cobrança de multa de mora sobre a restituição indevida a devolver
feita através da carta de fl. 10.
Conclusão
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.536 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007800/2008-06

Uma vez que o Interessado comprovou ter espontânea e tempestivamente
recolhido a restituição indevida cobrada através da Notificação de Lançamento de
fls. 06/08, não há crédito tributário remanescente no presente processo.
A unidade de origem deverá retificar o Darf de fl. 09 de forma a ajustar que a parcela do
valor principal de R$ 3.673,46, com seu respectivo acréscimo legal, esteja vinculada ao
código de receita 1054, uma vez que o imposto total foi erroneamente recolhido no
código 0211, que seria exclusivo da parcela de R$ 23.437,97 apurada como saldo de
imposto a pagar na DIRPF retificadora. A cobrança de eventual saldo ainda devido
do código 0211 deverá ser realizada em separado do presente processo.
A Unidade preparadora da RFB encaminhou cópia da decisão exarada, bem como
intimou o contribuinte acerca de débito existente, conforme segue:
Encaminhamos, para ciência, cópia da decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), relativa ao processo supra citado.
O resultado do julgamento (impugnação procedente) refere-se à restituição
indevida, código 1054, no valor de R$ 3673,46. Conforme determinado pela DRJ, o
pagamento efetuado em 26/06/2008 foi alocado a este débito, que encontra-se liquidado.
O restante do pagamento foi alocado ao imposto de renda de pessoa física, código 0211,
no valor original de R$ 23.437,97.
Porém, não foi suficiente para liquidar o débito totalmente, restando saldo devedor,
conforme extrato do processo que segue em anexo.
Em resposta aos documentos protocolados em 25/03/2014, esclarecemos que, em
virtude da impugnação apresentada, ambos os débitos, imposto e restituição indevida,
foram cadastrados no presente processo. Portanto, o saldo devedor refere-se
somente ao tributo de código 0211 e, apesar de estar sendo cobrado neste processo,
não se confunde com o débito contestado na impugnação e julgado pela DRJ.
Portanto, fica V.Sa. intimada a recolher o valor constante do Darf anexo no prazo de 30
(trinta) dias, contados a partir do recebimento desta (data de assinatura do AR), caso
contrário o mesmo será enviado para cobrança executiva.
O contribuinte protocolou defesa, argumentando que a Unidade da RFB estaria
indo contra comando da decisão de primeira instância.
Como apontado, a lide foi instaurada em relação à Notificação de Lançamento de
fl. 6, a qual foi cancelada integralmente na decisão recorrida.
A exigência encaminhada ao contribuinte, após prolação da decisão de primeira
instância, recai sobre a exigência do imposto de renda código 0211, que não integra a
Notificação. Na verdade, nem poderia integrar, pois se trata de imposto apurado na declaração de
ajuste, tratando-se de débito confessado e prescindindo de lançamento para sua exigência.
Veja-se que a decisão recorrida não cancelou a exigência do imposto devido sob o
código 0211, como alega o contribuinte. A decisão apenas quis evidenciar que o julgamento
limitava-se à exigência da restituição indevida a devolver (código 1054) e que a cobrança
relativa ao código 0211 deveria se dar em separado, exatamente por não integrar o lançamento.
Acerca dessa questão, a intimação encaminhada ao contribuinte esclarece que, por
ocasião da impugnação, ambos os débitos foram cadastrados no presente processo, mas que eles
não se confundem. Depreende-se que se trata de questão afeta ao controle de crédito tributário, a
cargo da Unidade da RFB de origem, mas que em nada prejudica o contribuinte. A cobrança
poderia se dar neste ou em outro processo.
Concluindo, como a Notificação de Lançamento foi integralmente cancelada,
inexiste litígio a ser apreciado por esta instância de julgamento. O inconformismo do
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.536 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007800/2008-06

contribuinte recai sobre a exigência do imposto devido apurado na declaração de ajuste (0211),
sobre o qual não cabe manifestação deste colegiado, visto que se trata de débito confessado e
para o qual não foi instaurado litígio.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 98
DF CARF MF
Original